Tribunal: TJDFT
Processo: 0722778-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA ANTECIPADA. FIXAÇÃO DE VALOR. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Constituição Federal dispõe, em seu artigo 227, a obrigação da família de garantir à criança e ao adolescente, de forma efetiva, o direito à vida, ao lazer, à saúde, à alimentação, à educação. Acresce, ainda, ser dever incondicional dos pais assessorar, criar e educar os filhos.
2. Não se justifica a redução dos alimentos estabelecida provisoriamente quando não restar comprovado a incapacidade de prestar os alimentos. De igual modo, os alimentos arbitrados, no valor correspondente a 80% (oitenta por cento) do salário mínimo vigente, sendo 40% (quarenta por cento) para cada filho, é compatível com as necessidades atuais dos alimentandos e com a capacidade financeira do genitor.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.